Tribunal: STF
Processo: RHC 58240
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRENCIA DO VÍCIO APONTADO. FUNDAMENTO
IMPROCEDENTE. DEFESA. DEFENSOR DATIVO. DEFESA MERAMENTE FORMAL, NÃO
EXERCIDA, ASSIM, PELO DEFENSOR NOMEADO, ADEQUADAMENTE. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL, RECONHECENDO A NULIDADE. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" PARCIALMENTE PROVIDO.